Tribunal: CARF
Processo: 10909.721101/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721101/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.077 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
NILSON BAIOLIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA
AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO.
PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa. Diante desta concomitância
aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual estabelece que importa renúncia ás
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE.
Amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves públicas Brasileira (ICP-Brasil); Artigo 11 da
Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização dos processos judiciais; e Inciso
I do §1° Artigo 5° da Lei 14.063/2020, que trata a respeito do uso de assinaturas
eletrônicas em interações com entes públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria discutida judicialmente e, na parte
conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721101/2014-51
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721101/2014-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o 12-102.306 - 4a Turma da
DRJ/RJO da sessão realizada em 27/09/2018, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 70/103) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 38.826,54, relativo ao IPI- Importação e
às diferenças de recolhimentos da contribuição ao PIS e da COFINS - Importação,
acrescidos dos juros de mora e da multa de ofício, em decorrência do registro da
Declaração de Importação n° 12/0936574-1, em 22/05/2012, a fim de nacionalizar
uma motocicleta nova (marca BMW R 1200 GS Adventure, 1170CC, chassi
WB1048000CZX67508).
A auditoria informa que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n°
5003845-90.2012.404.7208/SC, no intuito de obter provimento jurisdicional para
reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo para uso
próprio, bem como para determinar que a base de cálculo do PIS-Importação e da
COFINS-Importação fosse somente o valor aduaneiro, sem considerar para efeito do
seu conceito o montante titulado ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de comunicação -ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro,
nem o valor das próprias contribuições tal como previsto na Lei n° 10.685/2004.
Em 21/05/2012, a liminar foi deferida nos termos em que solicitada. Tal decisão foi
confirmada na sentença de 1° grau, porém, em relação à exigibilidade do IPI na
importação, foi reformada em Acórdão do TRF da 4a Região. Atualmente o mérito da
ação encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de acórdão paradigma no STF.
Informa que, por seu desconhecimento, não observou que o sujeito passivo não havia
cumprido os preceitos do § 2°, do art. 63, da Lei n° 9.430, de 1996, ou seja, não houve
o recolhimento do montante integral do tributo controverso, no prazo de 30 (trinta)
dias após a reforma da sentença de 1° grau pelo Acórdão do TRF 4a Região. Assim,
conforme o art. 149 do CTN, inciso VIII, e o art. 41, do Decreto n° 7.574, de 2011,
lavrou o lançamento complementar para a exigência também da multa de ofício, com a
finalidade de substituir o lançamento original.
Regularmente cientificada (fl. 104), a interessada apresentou impugnação tempestiva,
às fls. 108/127, na qual, em síntese:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721101/2014-51

Alega que o auto de infração é nulo porque faltou a assinatura do autuante, o que não é
substituído pela expressão "assinado digitalmente ainda mais porque não conta com o
número do registro de certificação digital ou chave pública.
Da mesma forma, houve irregular emissão de lançamento complementar, após a sua
ciência, sem permissivo legal, uma vez que se trata de erro de direito, o qual não
permite retificação ou complementação do lançamento, tornando-se imperiosa a
declaração de sua nulidade.
Aduz que é incabível a cobrança do PIS-Importação e da COFINS Importação, porque
a decisão judicial determinou a sua base de cálculo pelo valor aduaneiro e pelos
argumentos de mérito que expõe.
Insurge-se contra a incidência do IPI na importação de bens por pessoa física para uso
próprio, porque fere o princípio da não-cumulatividade. Alega que é equivocada a
exigência dos juros de mora e da multa de ofício sobre a cobrança do PIS-Importação
e da COFINS-Importação, porque suspensa a sua exigibilidade.
Conclusão: do Julgamento na DRJ:
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer da parte levada à apreciação do
Poder Judiciário e, quanto ao restante, considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário apurado, para excluir a multa de ofício
relativamente ao PIS-Importação e COFINS-Importação.
Declara-se a definitividade do lançamento quanto aos tributos exigidos, em vista de
ser objeto de ação judicial, com consequente renúncia à esfera administrativa.
Observe-se as decisões judiciais exaradas no Mandado de Segurança no 5003845-
90.2012.404.7208/SC, da Justiça Federal - Subseção Judiciária de Itajaí/SC.
O contribuinte em 31/08/2017 apresentou Solicitação de Juntada de Documentos,
folhas 177 a 181, informando que o crédito tributário objeto do processo
administrativo n. 10909.721101/2014-51 - relativo ao IPI-importação foi incluído no
"Programa Especial de Regularização Tributária - PERT", e com isso, desiste da
presente impugnação ao Auto de Infração, especificamente em relação ao crédito
tributário de IPI-importação, vez que tem por objeto o crédito tributário que será
liquidado no programa de parcelamento, renunciando a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se funde o recurso.
É o relatório.
O impugnante fora cientificado da decisão em 29/01/2015 (fls. 146), tendo o
recorrente protocolado recurso voluntário em 02/03/2015. Neste recurso, argumentou o seguinte:
“Da nulidade do Auto de Infração por Vício Formal - Ausência de Assinatura; . Da nulidade do
Auto de Infração por Vício Formal – Novo Lançamento Tributário; a redução da multa de ofício
sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da fundamentação.”

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721101/2014-51

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso
Voluntário, não conheço do recurso referente aos temas com concomitância entre as esferas
Administrativa e Judicial (súmula CARF n° 1).
Em relação ao IPI, ficou homologada a desistência de recurso voluntário,
conforme o disposto no § 3° do art.78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
2015.
A impugnação do Auto de Infração sob alegação de falta de assinatura não há
como prosperar, visto que a dita falta de assinatura não procede, pois o referido Auto esta
digitalmente assinado.
Sobre à possibilidade da assinatura digital no Auto de Infração, encontramos os
seguintes amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, que
instituiu a Infra-Estrutura de Chaves públicas Brasileira (ICP-Brasil); Artigo 11 da Lei
11.419/2006, que normatiza a informatização dos processos judiciais; e Inciso I do §1° Artigo 5°
da Lei 14.063/2020, que trata a respeito do uso de assinaturas eletrônicas em interações com
entes públicos.
Não assiste razão a impugnação do Auto de Infração por Vício Formal – Novo
Lançamento, pois este lançamento esta previsto no Art. 149, do CTN; no art. 65, da Lei n° 9.784,
de 29 de janeiro de 1999; e Art. 41, do Decreto n° 7.574, de 2011.
A administração Tributária poderá realizar a revisão de ofício do lançamento
Fiscal, em qualquer etapa do processo, vejamos o que diz o Art. 41, do Decreto n° 7.574, de
2011, in verbis:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de
auto de infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento
complementar, específicos em relação à matéria modificada (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 18, § 3o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).(grifamos)
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da exigência:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721101/2014-51

a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada;
ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade
lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação,
que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o
objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não puder ser
efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no concernente à
matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser
objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a notificação de
lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4° será
objeto de um único acórdão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a matéria
também discutida na instância judicial, e na parte conhecida voto por rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento Complementar e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital